Tribunal: TJSP
Processo: 1010044-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público. Turma julgadora que estabeleceu os parâmetros de juros e correção monetária em sintonia a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE.
ACÓRDÃO MANTIDO.